Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-35.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO ALIMENTANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR.
1. A revisão dos alimentos anteriormente fixados é autorizada pelo Código Civil, desde que comprovada alteração das necessidades do alimentando ou das possibilidades financeiras do alimentante anteriormente existentes.
2. Não havendo comprovação inequívoca de alteração na condição econômico/financeira do alimentante, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos, devendo, portanto, ser integralmente mantidos.
3. Devem ser mantidos os honorários sucumbenciais fixados na sentença em 20% sobre o valor de R$ 1.000,00 atribuído à causa, quando se observa que a minoração para 10%, como pretende o apelante, ensejaria importância irrisória de R$ 100,00, em patente desconsideração ao trabalho desempenhado pelo causídico da parte adversa, que, no caso, atuou com zelo e dedicação, apesar da complexidade apenas relativa da demanda.
4. Recurso conhecido e não provido.